Tribunal: TJBA
Processo: 8039228-25.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039228-25.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: ECCO EMERGENCIAS CLINICAS CIRURGICAS E OBSTETRICAS SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Advogado(s)
:
FABIANA PRATES CHETTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DIREITO À SUSTENTAÇÃO ORAL. CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO REGULARMENTE EFETIVADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra acórdão que julgou agravo interno interposto no curso de agravo de instrumento, em que litiga com ECCO EMERGÊNCIAS CLÍNICAS CIRÚRGICAS E OBSTÉTRICAS SOCIEDADE SIMPLES LTDA. O acórdão embargado reconheceu a viabilidade de julgamento imediato do mérito do agravo de instrumento, afastou a litispendência inicialmente declarada e manteve a decisão de indeferimento da tutela de urgência pleiteada pela agravante, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. A embargante alega omissão quanto ao direito à sustentação oral, requerendo a anulação do acórdão.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na suposta omissão do acórdão quanto à apreciação da alegada violação ao direito à sustentação oral no julgamento do agravo interno, o que, segundo a embargante, caracterizaria cerceamento de defesa e ensejaria a nulidade do julgado.

III. Razões de decidir

O embargante foi devidamente intimado da pauta de julgamento virtual e registrou ciência da data com antecedência legal, conforme ID. 71470420.

Não houve, contudo, requerimento formal de sustentação oral até o horário de abertura da sessão, conforme exige o art. 55-A, § 7º, V, do Regimento Interno do TJBA.

A ausência de requerimento no prazo legal impede a alegação posterior de cerceamento de defesa, restando caracterizada a preclusão consumativa.

A decisão embargada enfrentou adequadamente todas as matérias processuais e de mérito, não se verificando a omissão alegada.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão já proferida, tampouco para suprir a ausência de diligência da parte quanto às suas faculdades processuais.

Aplicável o art. 1.025 do CPC quanto ao prequestionamento ficto das matérias suscitadas.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração
REJEITADOS.

Tese de julgamento:
"1.
A ausência de requerimento tempestivo de sustentação oral inviabiliza a alegação de cerceamento de defesa no julgamento virtual. 2. Não configura omissão a ausência de pronunciamento expresso sobre ato processual cuja regularidade foi garantida e cujo exercício dependia de manifestação da parte.

"

Dispositivos legais relevantes citados: C
1.022, II; 1.025; 1.026, § 2º; RITJBA, art. 55-A, §§ 6º e 7º, V.

Jurisprudência relevante citada: Não mencionados precedentes vinculantes específicos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nos autos do
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8039228-25.2023.8.05.0000.1
, em que figuram como parte embargante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e parte embargada
ECCO EMERGÊNCIAS CLÍNICAS CIRÚRGICAS E OBSTÉTRICAS SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das
sessões,

de
de
2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça